Tribunal: TJMT
Processo: 1016310-80.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ABRAHAO CESAR MONTEIRO - CPF: 209.089.381-87 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO. DESNECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO. LIBERAÇÃO DE VALORES MEDIANTE “SAQUE-CASH”. DESCONTOS REGULARES. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
INEXISTÊNCIA DE DANOS.
NON REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente ABRAHAO CESAR MONTEIRO postula declaração de nulidade de empréstimo consignado realizado, bem como indenização por danos materiais e morais, decorrente de suposto empréstimo fraudulento realizado em favor do Recorrente.

2. Na espécie, vislumbra-se que o Recorrente, na exordial, alegou que foi surpreendida com a existência de empréstimo fraudulento realizado pelo Banco Recorrido.

3. Sustenta que sempre o Banco Recorrido realizou o envio de cartão de crédito a sua residência, contudo, nunca realizou o uso.

4.
A
Instituição Financeira foi revel e
não trouxe aos autos o contrato a fim de comprovar a relação jurídica, contudo, a inversão do ônus probatório não é absoluta.

5. Ao analisar as provas anexadas a petição inicial, verifico que o Recorrente possui habitualidade na realização de empréstimos consignados, portanto, não é crível admitir dita fraude de empréstimo em desfavor do Recorrente pelo longo período.

6.

Pois é sabido que o empréstimo realizado através de cartão de crédito, o valor é creditado em favor da parte mediante “saque cash”, e o débito é cobrado através da fatura do cartão, como ocorre apenas o pagamento mínimo através da margem consignável do servidor público, a cobrança prossegue até a quitação integral.

7.
Nesse sentido ao meu sentir, a ação deveria ter sido julgada improcedente, contudo, pela vedação do
non reformatio in pejus,
tendo em vista que apenas a Recorrente interpôs Recurso Inominado, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos em que condenou a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a titulo de danos morais e o ressarcimento dos descontos realizados a partir de agosto/2019, em dobro, no valor de R$ 48,41 (quarenta e oito reais e quarenta e um centavos) a titulo de danos morais.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.
Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno o Recorrente ABRAHAO CESAR MONTEIRO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021